Tribunal: TJMT
Processo: 1025137-86.2020.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025137-86.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des.
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[CLAUDINO RUBBO - CPF: 007.683.831-53 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (AGRAVADO), ROBERTO CARLOS FERREIRA MENDES - CPF: 352.773.941-68 (ADVOGADO), ROBERTO CARLOS FERREIRA MENDES - CPF: 352.773.941-68 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA — DEVEDOR NÃO RESIDENTE NO ENDEREÇO INDICADO — DESNECESSIDADE DE REITERAÇÃO PELO CORREIO — CITAÇÃO POR EDITAL — CABIMENTO.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA — ILEGALIDADE — NÃO OCORRÊNCIA.

Certificado pelo oficial de justiça que o executado não reside no endereço e está em lugar incerto e não sabido, desnecessário o envio de carta pelo correio. Logo, é válida a citação por edital.

Não há de se falar em ilegalidade e inconstitucionalidade na fixação de honorários na certidão de dívida ativa, porquanto, o Juízo de Primeira Instância não o fixou, de modo que, não houve a dupla incidência.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
CLAUDINO RUBBO
, por meio da Defensoria Pública Estadual, contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres
/MT
, que nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 1006619-35.2017.8.11.0006 ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE CÁCERES
contra o agravante
, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade e determinou a intimação da Fazenda Pública, para se manifestar sobre o prosseguimento do feito.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta a nulidade da citação via edital, ante ao não esgotamento dos meios possíveis de localização dos executados.

Alega ainda a ilegalidade na cobrança dos honorários advocatícios inseridos na Certidão de Dívida Ativa (CDA).

Com base nestes fundamentos, pugna pelo deferimento da tutela antecipada recursal, para suspender a execução fiscal até o julgamento do mérito do presente recurso.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e via de consequência, declarar a nulidade da citação via edital, bem como dos atos posteriores. Além da exclusão dos honorários da CDA.

Requer ainda que
haja o prequestionamento expresso de dispositivo legal ventilado, a fim de viabilizar a interposição de recurso especial
.

A tutela antecipada recursal foi deferida (ID 68539078).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 70632960).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
MUNICÍPIO DE CÁCERES
ajuizou a Ação de Execução Fiscal nº 1006619-35.2017.8.11.0006 em desfavor de
CLAUDINO RUBBO,
visado o recebimento de crédito tributário decorrente do não pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) inscrito nas CDA’s nºs 110/2017, 4147/2017, 13081/2017 e 13082/2017, no valor de R$ 3.265,09

(três mil, duzentos e sessenta e cinco reais e nove centavos), quando do ajuizamento da demanda.

Ao receber a inicial, o Juízo
a quo
determinou a citação que foi realizada via mandado e restou infrutífera em 29/03/2019.

Intimada a se manifestar, a exequente requereu a citação via edital, que foi deferida e realizada em 24/09/2019.

Em seguida, a Defensoria Pública foi nomeada e apresentou Exceção de Pré-Executividade, que por sua vez foi rejeitada, motivando a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal, que se restringe a nulidade ou não da citação editalícia.

Sobre o assunto é cediço
que para a realização da citação por edital nas execuções fiscais, devem ser observadas as determinações do art. 8º da Lei
de Execução Fiscal nº 6.830/80,
in verbis
:

“Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I -
a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção
, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III
- se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital
;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo”.

Extrai-se do citado dispositivo legal que, tratando-se de execução fiscal, a citação do devedor será feita pelo correio, quando esta não for possível, deve ser realizada por Oficial de Justiça, e posteriormente por edital.

Nesse sentido é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula nº 414, que assim dispõe:
“
a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
”.

Na mesma vertente tem se posicionado esta Egrégia Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N. 118/2005 – NECESSIDADE DE CITAÇÃO VÁLIDA – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO – POSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...]
A citação por edital somente se justifica quando não for possível ser realizada via correio e por oficial de justiça, uma vez que é meio de comunicação excepcional
[....]”. (TJMT - Ap 24107/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018)

No caso dos autos, constata-se que não esgotaram os meios de citação dispostos no
art. 8º da Lei
de Execução Fiscal e na Súmula 414 do STJ, uma vez que houve apenas a tentativa de citação via oficial de justiça, o que implica na nulidade da citação editalícia.

No que tange a cobrança dos honorários na CDA, a princípio, não se evidencia a ilegalidade suscitada, já que esta fora cobrada única vez, não tendo solicitado a exequente nova fixação em juízo, fato que poderia configurar o
bis in idem
, mas que não ocorreu no caso concreto.

Quanto ao prequestionamento, é cediço que

o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão é pacífica no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. 1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada e via de consequência, anular a citação editalícia, bem como os atos posteriores, devendo ser observados o art. 8º da Lei
de Execução Fiscal nº 6.830/80 e a Súmula 414 do STJ.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (2º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 09 DE FEVEREIRO DE 2021:

APÓS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, PEDIU VISTA O 1º. VOGAL. O 2º. VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 24 DE AGOSTO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º VOGAL)

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Claudino Rubbo
contra a decisão que, em ação de
execução fiscal
proposta pelo
Município de Cáceres
, rejeitou a exceção de pré-executividade.

Em seu bem-lançado voto, conclui o eminente relator, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira:
Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, para reformar a decisão agravada e via de consequência, anular a citação editalícia, bem como os atos posteriores, devendo ser observados o art. 8º da Lei de Execução Fiscal nº 6.830/80 e a Súmula 414 do STJ
.

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...] Quanto à ausência de previsão legal para cobrança dos honorários na via administrativa e suposta ofensa ao princípio da legalidade a ser observado pela Fazenda Pública, tal cobrança parece se basear na Lei Complementar nº 63/2006, com escopo do Código Tributário Municipal.

Desse modo, o texto legal utilizado como parâmetro autorizador da cobrança seria o art. 1º, § 1º da Lei Complementar nº 63/2006.

[...]

Assim sendo, verifica-se a existência de prévia previsão legal para cobrança dos honorários advocatícios extrajudiciais, ou seja, pela via administrativa, o que desconfigura eventual ofensa ao princípio da legalidade previsto no art. 37 da CRFB/88.

No que tange à ausência de contraprestação para cobrança do encargo ou que tal cobrança estaria sendo feita sobre atividades das quais são inerentes à função dos procuradores municipais e cujo pagamento já é efetuado em seus vencimentos mensais, a matéria se revela de alta complexidade para ser analisada em sede de exceção de pré-executividade, havendo que submeter a questão à ampla produção de provas e ao contraditório, o que é impossível pela via eleita.

Noutro giro, a parte executada não foi localizada mediante Oficial de Justiça (id. 18771386), sendo possível a citação desta via edital, quando infrutífero o meio já mencionado.

[...]

Ademais, o enunciado da Súmula 414 do STJ prevê que ‘a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades’.

[...]

A citação por edital foi efetuada em acordo com o que preceitua o art. 8°, da LEF, não havendo que se falar em violação ao art. 256 do CPC ou art. 803, II, do CPC/2015. Ressalte-se que é ônus do contribuinte manter seu endereço atualizado junto ao banco de dados do exequente, informando sempre quando for modificado.

[...]

Assim sendo, conforme amplamente demonstrado, não há qualquer vício ou invalidade na citação por edital efetuada.

Sem embargo, havendo notícia de novo endereço da parte executada, não há razão para que não seja procedida nova tentativa de localização da parte devedora, contudo, em sendo esta também infrutífera, mantêm-se os efeitos da citação editalícia.

Isto posto e por tudo o que mais consta, decido:

a) Rejeitar a exceção de pré-executividade, pelas razões já expostas;

b) Promova-se nova tentativa de citação da parte executada no endereço indicado pelo curador especial em id. 30449168;

c) Após, voltem os autos conclusos;

d) Cumpra-se. (Id. 67662974 – fls. 47/50).

Execução fiscal de crédito tributário, no montante de R$ 2.962,29: dois mil novecentos e sessenta e dois reais e vinte e nove centavos, decorrente do não recolhimento de Imposto sobre a Propriedade Territorial e Urbana – IPTU (certidões de dívida ativa n
os
110/2017, 4147/2017, 13081/2017, 13082/2017, Id. 67662974 – fls. 3/9), em que a inicial foi protocolada em 24 de outubro de 2017 (Id. 67662974 – fls. 10) e o despacho ordenatório de citação proferido na data de 21 de novembro do mesmo ano (Id. 67662974 – fls. 12/13).

Na data de 20 de março de 2019, o oficial de justiça certificou que não foi possível realizar a citação do agravante:

[...] Certifico em cumprimento ao r. mandado de Citação, extraído do processo nº 1006619-35.2017.8.11.0006, desta Comarca de Cáceres/MT, que nesta data 20/03/2019, na Rua das Camélias, 510 - Vista Alegre,
não foi possível proceder a citação do polo passivo Claudino Rubbo, por não ter localizado, fui informado pelo atual morador da casa de nº 01, o Srº Jeferson Willian, que a aluga a casa e quem é o proprietário é o Sr. Augusto/Negrão Auto peças. Após diligenciei-me à Auto Peças Negrão, e lá fui informado pelo Srº Augusto de Oliveira Martins, que comprou a casa do Srº José Rodrigues da Silva há 02 anos e desconhece a pessoa do polo passivo
. Diante do exposto, devolvo o mandado em cartório, ficando no aguardo de novas determinações. O referido é verdade e dou fé. [...]. (Id. 67662974 – fls. 16). [sem negrito no original]

Logo, não restou alternativa à Fazenda Pública senão a de requerer a citação por edital, porquanto o executado estava em local incerto e não sabido. Assim, demonstrado que a tentativa de citação pelo correio no mesmo endereço em que foi realizada a tentativa por oficial de justiça seria inócua, mostra-se válida a citação por edital.

EXECUÇÃO FISCAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. CITAÇÃO POR EDITAL PRECEDIDA POR DUAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. VALIDADE. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR.

[...]

III -
Tomadas providências efetivas para a localização do executado, com o deslocamento de oficial de justiça, por duas vezes, a endereço referente

ao

seu

domicílio

fiscal, obtendo a informação de que a executada não mais

residia

no

endereço, encontrando-se em lugar incerto

e

não

sabido, apresenta-se válida a superveniente citação por

edital, tendo em vista que a citação por carta, no mesmo local, apresenta-se inócua, sendo possível afirmar que foram exauridas as

tentativas de localização do devedor. Precedentes:
AgInt no AREsp n. 483.803/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 11/10/2018 e AgRg no REsp n. 1.565.872/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 26/8/2016.

IV - Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial. (STJ, Segunda Turma, AREsp 1347072/PR, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de dezembro de 2018). [sem negrito no original]

No que se refere ao exaurimento de buscas para encontrar possíveis endereços dos agravantes, além de restar demonstrado pelo oficial de justiça que a localização destes é desconhecida, não há imposição legal para exigir tal medida.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. DEVEDOR NÃO ENCONTRADO EM SEU ENDEREÇO. CERTIDÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA. ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE.

[...] O fato de ser possível solicitar a outras repartições públicas informações sobre o endereço do réu, não significa a obrigatoriedade de tal prática, porquanto ausente qualquer previsão legal nesse sentido. [...] (TRF5, Primeira Turma, apelação 2004.82.00.006587-3/PB, relator Desembargador Federal José Maria Lucena, julgamento em 6 de setembro de 2012).

Portanto,
a citação por edital se mostra válida, quando
efetuada a tentativa de citação pessoal por oficial de justiça,
que certifica a mudança do executado do seu domicílio fiscal, bem como ser incerto e não sabido a sua
localização.

No que tange a fixação de honorários advocatícios na certidão de dívida ativa, não se constata a referida ilegalidade e inconstitucionalidade, porquanto, o Juízo de Primeira Instância não o fixou, de modo que, não houve a dupla incidência.

Essas, as razões por que, salvo o sempre devido respeito, divirjo do voto do eminente relator, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira para negar provimento ao recurso.

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (2º VOGAL)

Acompanho o voto do 1º Vogal.

EM 24 DE AGOSTO DE 2021:

POR MAIORIA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021